Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702938-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hamilton Pereira da Silva em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para: [...] i) DETERMINAR ao RÉU a suspensão da tramitação do processo no 33.214/2014-e, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em que se debate a questão naquela Corte de Contas; OU, se assim não entender, ii) SUSTAR os efeitos, em relação ao AUTOR, das decisões no 3.261/2024 e no 4220/2022, bem como do acórdão no 377/2022, todos do Tribunal de Contas de Distrito Federal, prolatados no bojo do processo no 33.214/2014; OU, se assim não entender, iii) DETERMINAR ao RÉU que se abstenha de cobrar do AUTOR o débito a ele imputado no âmbito do processo no 33.214/2014-e, do TCDF. [...] Requer o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa e do parcelamento realizado, “bem como de quaisquer medidas decorrentes do seu não pagamento no prazo de vencimento, até ulterior decisão judicial”. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 216971620 – autos originais): [...] A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. Entendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos fatos afirmados na inicial, notadamente quanto à prescrição alegada, inclusive no que se refere a eventuais causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, ademais, a disposição contida no artigo 487, parágrafo único, do CPC, de que "ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se." Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] (grifei) No caso em comento, entendo que restaram demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação; é que o Agravante, ao menos em cognição sumária, demonstrou que o fato gerador da multa aplicada pelo TCDF ocorreu em 2012, ao passo que a notificação sobre a aplicação da multa apenas se deu em 4/9/2024 (ID 216236857); na forma do art. 202 do Código Civil e art. 8o do Decreto no 20.910/1932, a prescrição será interrompida uma única vez, de forma que, mesmo considerando eventual interrupção do prazo prescricional, há clara probabilidade de que o crédito esteja prescrito. Cumpre destacar que o STJ e o STF possuem entendimento assente de que, à luz do princípio da unicidade da interrupção prescricional, a prescrição só pode ser interrompida uma única vez para a mesma relação jurídica (STJ. 3a Turma. REsp 1963067-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022; STJ. 4a Turma. REsp 1786266-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2022; STF, Plenário, ACO 493, rel. min. Carlos Velloso, DJ de 21-8-1998; STF, MS 38627/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-04-2023), sob pena de chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelos Tribunais de Contas: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei no 9.873/1999 ( MS no 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos ( ADI no 5.509 e RE-RG no 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2o da Lei no 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada ( MS no 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS no 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido. (STF - MS: 38627 DF, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023) (grifei) De igual forma, o risco de lesão grave é evidente, pois a não suspensão da exigibilidade da multa pode acarretar na inscrição em dívida ativa do débito, inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, além de eventual execução, não havendo perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), pois apenas está sendo suspensa a sua exigibilidade. Portanto, entendo que estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade da multa e do parcelamento objeto do Processo Administrativo no 33214/2014-e, proveniente do TCDF, assim como de quaisquer medidas decorrentes do seu não pagamento no prazo de vencimento, até o julgamento definitivo do presente recurso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Oficie-se ao Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca da presente decisão. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora